Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Os honorários de sucumbência já foram pagos (ID 16472347), pendente o pagamento da RPV – requisição de pequeno valor relativa aos honorários contratuais (ID 11189574) e do precatório (ID 11189582). Os recursos especial e extraordinário interpostos referem-se ao índice de correção monetária aplicado aos cálculos de execução (IDs 23066683 e 23066687), de modo que não se controverte sobre o valor principal dos requisitórios expedidos. Assim, intime-se o Distrito Federal para comprovar o pagamento da RPV – requisição de pagamento ID 11189574. Brasília, 12 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator